Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.